Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705266-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposto por LAECIO DA COSTA FIGUEIREDO contra a decisão de ID: Num. 14789667 - Pág. 63, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, na ação penal 0700462-28.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. Em sua peça, a parte reclamante alega que, em razão da Lei no 13.964/19, o §5o do art. 171 do Código Penal tornou a representação como condição de procedibilidade para o processamento e julgamento dos delitos de estelionato. Argumenta que a referida alteração tem como fundamento norma de natureza material ou, no mínimo, híbrida, eis que incide sobre o jus puniendi e possui relação com causas de extinção da punibilidade, como a decadência e a renúncia ao direito de queixa. Assevera que não foi realizado termo de representação das vítimas em desfavor do réu e que consta dos termos de declarações dos ofendidos Fábio Alves Rosner e Ricardo Kozak Nobrega o desejo expresso de não representarem criminalmente contra o acusado. Defende que os fatos imputados ao acusado teriam ocorrido ainda no ano de 2017, razão pela qual entende que deve ser extinta a punibilidade pela decadência do direito de representação, a qual não realizada no interregno previsto no dispositivo processual. Requer, liminarmente, a extinção da punibilidade do acusado pela decadência do direito de representação. Subsidiariamente, postula a suspensão da instrução processual dos autos de origem, aguardando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias para eventual representação da parte ofendida. Em último caso, pugna pela suspensão do trâmite da ação originária até o pronunciamento definitivo desse E. Tribunal de Justiça. No mérito, pede a confirmação da liminar antecipada. É relatório. Decido. A Reclamação criminal não pode ser admitida, por ser manifestamente inadmissível na hipótese. Compulsando os autos, constato que a parte reclamante se irresignou contra o teor de decisão proferida nos autos n.o 0700462-28.2020.8.07.0006, a qual indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. In verbis: “(...) A Lei no 13964/19, conhecida como de pacote anticrimes, procedeu à alteração legislativa no campo do processo penal e penal, criando e alterando institutos. Dentre as inovações apresentadas pela norma encontra-se a figura da representação penal para a propositura do crime de estelionato, com as ressalvas nos casos nela apresentados, modificando a ação penal pública incondicionada em condicionada. A representação, como sói sabido, constitui mera manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, objetivando autorizar a instauração de inquérito policial e, eventualmente, de ação penal por parte do Parquet. Constitui, em linhas, em mero ato de autorização, a ponto, inclusive, de não se exigir formalidades para o seu exercício. Embora se possa compreender a natureza híbrida da representação, que afeta o direito material quanto à ação penal pública condicionada, culminando com o não exercício na possibilidade de se reconhecer o instituto da decadência, subsiste, de maneira inegável, o seu caráter processual. Por essa razão, inclusive, que a doutrina e a jurisprudência, têm afirmado que a representação tem natureza jurídica de condição de procedibilidade ou delatio criminis postulatória. Conforme ensina Frederico Marques, a representação trata-se de uma autêntica delatio criminis postulatória, pois quem formula a representação não somente informa a ocorrência do crime à autoridade, mas também pede que seja instaurada a persecução penal. (in Elementos de direito processual penal, volume 1, p. 316). Em resumo, cuida-se a representação de um mero requisito legal para a condição do direito de ação. Dito isto, ainda que se possa dar feição de norma híbrida, o caráter preponderante da representação é de conteúdo processual, de sorte que a sua alteração legislativa deverá observar o aforístico brocardo tempus regit actum, ou seja, de aplicação imediata, conservados os atos praticadas pela legislação anterior. Na espécie, ofereceu-se ação penal, de natureza pública incondicionada, com o início da persecução, não abrindo espaço para retroatividade da legislação, ainda que mais benéfica ao réu, uma vez que ao tempo do exercício do direito de ação se faziam presentes os requisitos legais à eclosão do processo-crime. Assim sendo, acolhendo, inclusive as razões ministeriais, INDEFIRO o pedido de extinção da punibilidade formulado pela Defesa. Tornem os autos à Defesa para resposta à acusação. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2020 14:00:50. JOSE ROBERTO MORAES MARQUES Juiz de Direito” Da simples leitura da decisão supracitada, se depreende que houve equívoco por parte do reclamante, ao se insurgir da decisão que lhe foi desfavorável, interpondo Reclamação Criminal, prevista nos artigos 196 e 232 do Regimento Interno do Tribunal, não se atentando para a existência de recurso adequado no estatuto processual penal, qual seja, o recurso em sentido estrito. Com efeito, de acordo com o artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, cabe recurso em sentido estrito contra as decisões que indeferirem os pedidos de extinção da punibilidade. Confira-se: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; Cumpre ressaltar que a presente reclamação não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelos artigos 196 e 232 do Regimento Interno do Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Nesse passo, como se está diante de decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, tenho que a parte deveria ter buscado o meio de impugnação adequado para pleitear a revisão do decisum. No caso, o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal. Logo, por expressa determinação legal e em homenagem à taxatividade dos recursos, deve-se observar o meio processual adequado para impugnação da decisão objurgada. Por oportuno, cabe assentar não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conquanto a petição tenha sido protocolada dentro do prazo de cinco dias, não há dúvida razoável quanto à existência de meio de impugnação adequado para a espécie, conforme acima assentado, logo, a interposição de reclamação criminal no lugar do recurso em sentido estrito consubstancia em flagrante erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. FIANÇA. QUEBRA. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA PEGAR O VALOR ADIMPLIDO. ARTIGO 341 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO. PETIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Petição interposta como Reclamação, quando o recurso deveria ter sido o em Sentido Estrito, não merece o amparo da "fungibilidade", eis que são informados por pressupostos diferentes. 2. Petição não conhecida. (Acórdão 623759, 20120020120767PET, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/9/2012, publicado no DJE: 2/10/2012. Pág.: 303) RECLAMAÇÃO. SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CABIMENTO. APELAÇÃO. Não se admite a reclamação regimental, quando há previsão de recurso previsto na legislação processual, a exemplo do cabimento de apelação para impugnar a sentença que determinou o arquivamento de medidas protetivas de urgência. Reclamação não admitida. (Acórdão 680250, 20130020082246PET, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2013, publicado no DJE: 31/5/2013. Pág.: 230) Desse modo, o princípio da fungibilidade não visa resguardar a parte do erro grosseiro, mas tão somente evitar que o reclamante/recorrente seja prejudicado em caso de controvérsia jurisprudencial ou doutrinária, não sendo esta a hipótese vertente, em razão da previsão expressa de recurso para a decisão vergastada. Sob essa moldura fática, compreendido o erro inescusável que macula a presente reclamação, considerando que a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas normativamente (artigos 196 e 232 do RITJDFT), cabível o indeferimento de plano da reclamação criminal. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO a presente reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020 12:12:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador